Tribunal: TJDFT
Processo: 0701202-70.2017.8.07.0012
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:
CIVIL. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL COM VISTAS AO FUNCIONAMENTO DE EMPRESA DE PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE BOLOS E DOCES (SOCIEDADE DE FATO) E À FIXAÇÃO DE RESIDÊNCIA DE UMA DAS SÓCIAS (ORA RECORRENTE). ALUGUERES ENTÃO SUPORTADOS PELA SOCIEDADE. RESCISÃO CONTRATUAL LOCATÍCIA: DIVISÃO EQUITATIVA DAS DESPESAS (LEI 9.099/95, ART. 6o). RECURSO IMPROVIDO.

I. Narra a parte requerente que, em 20.5.2015, celebrou, em prol também da parte requerida (seria sócia da esposa do requerente), o contrato locatício de imóvel residencial, com validade de trinta e seis meses, com vigência em 10.6.2015 (valor mensal de R$ 2.570,00). Aduz que o contrato teria sido celebrado, em seu próprio nome, com terceiro não integrante da lide (locador), porquanto a requerida possuía registro de restrição creditícia. A despeito do regular pagamento dos aluguéis dos meses de junho a dezembro de 2015, assevera que, em 10.1o.2016, a requerida abandonou o imóvel, sem qualquer motivo. Em razão disso, o requerente teria arcado com todas as despesas rescisórias no valor de R$ 8.679,62. Postula a indenização por danos materiais.
II. De outro lado, a requerida, que atua profissionalmente na confecção de bolos e doces, alega que, em maio de 2015, teria aceitado a proposta da esposa do requerente com vistas à constituição de uma sociedade para atuação nesse mesmo segmento. Aduz que teria sido combinado entre as partes que a sede da empresa seria em Águas Claras/DF, e o aluguel seria custeado pela própria sociedade. Assevera que a empresa teria sido extinta em dezembro de 2015, por iniciativa da esposa do requerente, e, por isso, teria desocupado o imóvel em janeiro de 2016.
III. Recurso interposto contra a sentença de parcial procedência: condenação da requerida ao pagamento de R$ 4.339,81, a título de danos materiais.
IV. Pontos incontroversos: (a) a requerida e a esposa do requerente constituíram sociedade de fato com vistas à confecção e comercialização de bolos e doces; (b) o requerente alugou apartamento em Águas Claras/DF, para o exercício das atividades da empresa e para a fixação da residência da requerida e seu filho; (c) as despesas locatícias referentes ao imóvel foram suportadas pela empresa, que, em razão da sua dissolução em dezembro de 2015 (por iniciativa da esposa do requerente), culminou na desocupação do apartamento em janeiro de 2016.
V. Em contrapartida, não resultou comprovado, de parte a parte, sobre quem deveria recair as consequências do descumprimento das obrigações locatícias (aluguéis, despesas à devolução do imóvel na condição em que teria sido recebido, verbas rescisórias, contas de energia, água e gás, e taxas condominiais).
VI. Nesse quadro fático-jurídico, escorreita a sentença que, por um juízo de equidade (Lei 9.099/95, art. 6o), em observância ao critério da proporcionalidade (ela teria se utilizado do imóvel como moradia e sede de confecção de bolos e doces), determinou que a requerida arcasse com metade dos valores rescisórios suportados pelo requerente, e a condenou ao pagamento da quantia de R$ 4.339,81 (quatro mil trezentos e trinta e nove reais e oitenta e um centavos), especialmente por falta de conclusiva prestação de contas ao tempo da dissolução da sociedade.
VII. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos. Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação. Suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça ora deferida (Lei 9.099/95, arts. 46 e 55 c/c CPC, art. 98, § 3o).